Tribunal: STF
Processo: HC 208125
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 631.046/SC, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 7 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei 12.850/2013). 



    Colhe-se da sentença (Doc. 5):



    O representante do Ministério Público em exercício neste Juízo, com base nos autos n. 0001013-37.2019.8.24.0030, ofereceu denúncia contra Caroline Alves Castro, Ramon Fernandes Flores, Yuri Scremin Duarte, Diego de Carvalho Francisco e Emerson Alves, qualificados nos autos, pela prática do crime previsto no art. 2º, §§2º, 3º e 4º, I, da Lei n. 12.850/13, e contra Sara de Andrade Estevão, Amanda Cardoso Silva, Washington Luis de Sousa Pedro, Paulo Roberto da Silva Júnior, Valmicio Pires de Souza, Vítor da Silva e Cícero de Melo Gonçalves, todos qualificados, pela prática do crime previsto no art. 2º, §§2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/13, conforme fatos narrados na exordial acusatória: 



    "Inicialmente, cumpre mencionar que a Organização Criminosa Primeiro Grupo Catarinense - PGC foi fundada em 3 de março de 2003, com o objetivo autodeclarado de "coibir atitudes erradas e inaceitáveis" e "melhorar o crime organizado neste estado", possuindo integrantes e um núcleo de organização nesta cidade de Imbituba/SC. 



    Sua organização/comando é exercida por uma comissão de vinte membros, ou dois "Ministérios", com dez integrantes em cada um deles. O primeiro "Ministério" é vitalício. O segundo "Ministério" não é vitalício, podendo ser substituído por um "Disciplina" ou um integrante capacitado. O segundo "Ministério" tem por obrigação acionar o primeiro "Ministério" antes de tomar qualquer decisão que envolve o PGC. O sigilo é a marca registrada e o lema é a "defesa dos integrantes acima de qualquer circunstância". Além disso, trata-se de organização criminosa que emprega amplo uso de armas de fogo e na qual há participação de adolescentes. 



    Dentro dos núcleos municipais e regionais da facção, os cargos de Disciplina Geral, Auxiliar do Disciplina Geral e Dizimista são os de maior importância, exercendo comando sobre os demais. 



    Deste modo, tem-se que os denunciados SARA DE ANDRADE ESTEVÃO, AMANDA CARDOSO SILVA, CAROLINE ALVES CASTRO, RAMON FERNANDES FLORES, YURI SCREMIN DUARTE, WASHINGTON LUIS DE SOUZA PEDRO, PAULO ROBERTO DA SILVA JÚNIOR, VALMICIO PIRES DE SOUZA, VÍTOR DA SILVA, DIEGO DE CARVALHO FRANCISCO, CÍCERO DE MELO GONÇALVES e EMERSON ALVES integram, de forma estável e permanente, a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense - PGC. 



    [...] 



    Consoante se colhe do Inquérito Policial, o núcleo do PGC em Imbituba se utilizava do grupo de WhatsApp denominado "Sintonia Imbituba", repassando relatórios sobre os membros, balanço financeiro e negociação de armas e drogas. 



    No mesmo grupo de comunicação, João Lucas Cardoso Leal (menor, Disciplina Geral de Imbituba desde 29.10.2018) também repassava os relatórios mensais da facção, podendo ser verificado na lista de membros os nomes dos presentes denunciados (em amarelo): 



    […]



    X. O denunciado VÍTOR DA SILVA começou a se destacar nos Relatórios de Inteligência das Operações Bravo Zulu e Fim da Linha, sendo relacionado a Jhony da Silva Hipólito. Colhe-se, inclusive, que o denunciado disse em conversa para Mayara Almeida que "kkkkk eu falo com o PRIMEIRO MINISTÉRIO (PGC) ninguém da nada por mim, mas conhecimento e nome eu tenho". Verificou-se, ainda, que VÍTOR integra o Primeiro Grupo Catarinense desde 8.2.2018, sendo afilhado de Wellington de Oliveira da Silva: [...] Além disso, o nome do denunciado também contava na lista de membros divulgada no grupo "Sintonia Imbituba". 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem (Doc. 4), conforme ementa: 



      HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO I, DA LEI N. 12.850/2013). SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, MANTENDO A PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO POSTERIOR QUE TAMBÉM INDEFERIU O PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE JUSTIFICOU A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO OSTENSIVA. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A SITUAÇÃO DE FATO E DE DIREITO QUE ENSEJOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE ALTEROU. BONS PREDICADOS QUE NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE NÃO FERE O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. PROVIDÊNCIA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO QUE SE IMPÕE. POR FIM, PRETENSA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE REGATE DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO. NÃO CONHECIMENTO NESSE PONTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 



    1. Não há que falar em ausência de fundamentação de sentença condenatória que nega ao paciente o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. 



    2. Inexiste constrangimento ilegal na sentença penal condenatória que nega ao paciente o direito de recorrer em liberdade se permaneceu ele recluso durante todo o curso da ação penal e não se verificou modificação da situação de fato e de direito de maneira a impor a liberdade do agente. 



    3. Os predicados subjetivos do paciente não constituem óbice à manutenção da segregação cautelar, desde que presentes os requisitos da prisão preventiva. 



    4. A manutenção da custódia cautelar do paciente não fere o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LXI, CF/88), pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    5. Cumpre lembrar o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar. 



    6. "Demonstrado nos autos com base em fatos concretos que a prisão provisória é necessária para a garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, não há falar em substituição pelas medidas cautelares previstas nos incisos do artigo 319 do Código de Processo Penal". (TJSC - Habeas Corpus n. 2012.008842-7, de Capinzal, Rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. em 08/03/2012). 



    7. A discussão referente ao regime de cumprimento de pena fixado na sentença não se mostra pertinente ao habeas corpus, mormente quando a defesa já interpôs recurso de apelação. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 6, fl. 16):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE MENOR. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. REGIME PRISIONAL FECHADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. A decretação da prisão preventiva, bem como a negativa ao direito de recorrer em liberdade, foram devidamente fundamentadas pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias dos delitos, considerando que o agente integra, desde 8/2/2018, a organização criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense – PGC, envolvida com o tráfico de entorpecentes, porte e posse de armas de fogo e delitos contra o patrimônio, como roubo. O grupo possui complexa estrutura e divisões de tarefas, e conta com a participação de menores e até mesmo de integrantes de dentro do sistema prisional, sendo o paciente responsável por venda de armas de fogo, tendo contato direto com antigos líderes e com o alto escalão da organização. Tais circunstâncias, somadas à necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, bem como de evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o paciente possui outros registros criminais, demonstram a necessidade da manutenção da custódia antecipada. 



    2. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 



    3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    4. O pleito relativo à modificação do regime prisional não foi apreciado pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos pressupostos para a manutenção da custódia preventiva. Enfatiza que: a alegada conduta criminosa ocorreu em 2018 sendo o paciente segregado desde meados de 2019, ou seja, havendo mais de 2 anos entre o encarceramento do paciente e data da prática criminosa, não mantendo contato com meios externos que possam garantir ou afirmar a continuidade da conduta delitiva e havendo, portanto, tudo a indicar a ausência de pressupostos congruentes a fim de justificar a manutenção da prisão preventiva. Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    [...] as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas pelas circunstâncias dos delitos, considerando que o agente integra, desde 8/2/2018, a organização criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense – PGC, envolvida com o tráfico de entorpecentes, porte e posse de armas de fogo e delitos contra o patrimônio, como roubo. O grupo possui complexa estrutura e divisões de tarefas, e conta com a participação de menores e até mesmo de integrantes de dentro do sistema prisional, sendo o paciente responsável por venda de armas de fogo, tendo contato direto com antigos líderes e com o alto escalão da organização. Tais circunstâncias demonstram o maior envolvimento com a criminalidade e risco ao meio social. 



    De se destacar que Supremo Tribunal Federal – STF entende que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). 



    Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o recorrente possui outros registros criminais. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: 



    [...]



    Cumpre registrar, ademais, que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. 



    Nesse sentido: 



    […]



    Ademais o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 



    Por fim, verifica-se que o pleito de modificação do regime prisional não foi objeto de exame pela Corte de origem no acórdão impugnado, eis que pendente de apreciação recurso de apelação criminal interposto pela defesa, o que obsta a análise direta do tema por este Tribunal Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. 



    Nesse sentido: 



    […]



    Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade que justifique a reforma da decisão impugnada. 



    Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao presente agravo regimental. 



    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, tal como devidamente fundamentado pelo Juiz de Primeira Instância, que bem delineou a periculosidade do grupo criminoso, com alto nível de organização (estatutos, mandamentos, regras de conduta, requisitos para ingresso, diversos níveis de comando, etc), grande número de integrantes e atuação em todas as regiões do Estado, inclusive dentro do sistema prisional, tendo como único fim a prática de crimes de toda ordem.



    Esses fatores, somados ao registro de que o paciente ostenta anotações criminais, revelam a imprescindibilidade da sua segregação para garantir a ordem pública, já que, se permanecer em liberdade, poderá dar continuidade à sua atividade criminosa. 



    Sob tal prisma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 137.515/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 148.218 AgR/AM, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; RHC 138.937/PI, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há flagrante constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente